Tribunal: STF
Processo: ARE 664154
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    As razões recursais do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incide, no caso, a Súmula 284/STF.



    A questão alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.